Tribunal: STF
Processo: ARE 1450292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Eduardo Fernandes Soares contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



“RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ARTIGO 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS DESPROVIDOS.”



    A parte embargante alega, em síntese, que há contradição no decisum ora embargado, tendo em vista que “não se trata de reexame de provas, mas tão somente da correta aplicação da norma legal vigente, vez que houve, sim, cerceamento de defesa e não existe qualquer prova robusta nos autos que, ao menos, insinuem a existência de qualquer delito” e “não houve correta fundamentação na decisão do tribunal de origem, contrariando a determinação contida no art. 93, IX da CF/88”.



    Requer sejam sanada as contradições apontadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo contradição a impedir a exata compreensão dos fundamentos do decisum.



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO . Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS .



    - Os embargos de declaração destinam-se , precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente